Tribunal: TJDFT
Processo: 0708934-76.2024.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. DOSIMETRIA DA PENA. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Apelação criminal interposta pela Defesa visando à absolvição do réu da imputação do crime de ameaça (art. 147 do CP), por duas vezes, ao fundamento de inexistência de provas suficientes para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena e a fixação do regime inicial aberto.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) apurar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação pelo crime de ameaça e (ii) verificar se é possível a fixação de regime inicial mais brando, considerando a dosimetria da pena e a condição de reincidência do réu.
III. Razões de decidir
3. A palavra da vítima possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, como o depoimento de testemunha.
4. O crime de ameaça é formal e se consuma com a percepção, pela vítima, da promessa de mal injusto e grave, independentemente da intenção real do agente.
5. O regime inicial semiaberto foi corretamente fixado em razão da reincidência do réu, nos termos do art. 33, § 2o, "b", e § 3o, do Código Penal e da orientação contida na Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça (“é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 (quatro) anos se favoráveis as circunstâncias judiciais").
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido.